Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706906-30.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI SPAGNA APELADO: MARIA CRISTINA DE CERQUEIRA VEIGA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI SPAGNA contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III c/c 485, VI, ambos do Código de Processo Civil (ID 51837264). Em 15/12/2023, foi publicado acórdão que deu provimento à apelação para determinar o prosseguimento do feito na origem (ID 54218849). O apelante CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI SPAGNA informa que as pares celebraram acordo extrajudicial (ID 55116080). Intime-se o apelante para se manifestar sobre a ausência de manifestação da apelada acerca do acordo, apesar de devidamente intimada, bem como se persiste seu interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator